Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731643-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA REQUERIDO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a análise e correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2021 13:24:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora